Tribunal: STF
Processo: RE 102947
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
SOCIEDADE COMERCIAL. FUSAO. FUSAO DE DUAS SOCIEDADES COMERCIAIS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA AJUSTADA EM CONTRATO PARTICULAR NÃO
REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. AÇÃO DECLARATORIA OBJETIVANDO O
RECONHECIMENTO E A VALIDADE DO MENCIONADO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO EM FACE DO DISPOSTO NA ÚLTIMA PARTE DO ART-301 DO
CÓDIGO COMERCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.